Tribunal: TJDFT
Processo: 0025281-82.2011.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. FAZENDA PÚBLICA. PARTILHA AMIGÁVEL. HOMOLOGADA POR SENTENÇA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 659 CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso de apelação que se insurge contra sentença que julgou procedente o arrolamento de bens não constitui exceção à regra prevista no caput do art. 1.012 do CPC, devendo ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.
2. Ação de inventário em que se discute a expedição de formal de partilha sem prévio recolhimento de tributos.
3. Havendo conflito aparente de normas entre o art. 659, §2o do CPC/2015 e o art. 192 do Código Tributário Nacional, entende-se que a aplicação do critério cronológico é o que melhor se adequa à intenção do legislador ao modificar as regras da partilha amigável, devendo prevalecer a nova regra processual civil.
4. A inovação trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, §2°, com foco na celeridade processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo dos impostos, supostamente devidos.
5. Negou-se provimento ao recurso.